Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707562-80.2024.8.07.0010 RECORRENTE: SANDRO DE CARVALHO RECORRIDO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por devedor em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, contra sentença que consolidou a posse e a propriedade do veículo ao credor fiduciário e declarou resolvido o contrato por inadimplemento. O apelante alegou que a mora deveria ser afastada em razão da abusividade dos juros remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade de justiça foi tacitamente deferido; (ii) saber se as taxas de juros remuneratórios contratadas são abusivas a ponto de afastar a mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça autoriza o reconhecimento do deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. Instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional podem pactuar livremente taxas de juros superiores às previstas na Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF. 5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ. 6. A taxa anual contratada não ultrapassa o dobro da taxa média divulgada pelo BACEN à época, sendo insuficiente para, por si só, caracterizar a abusividade. 7. A mera comparação com a taxa média não basta para comprovar onerosidade excessiva, sendo necessário demonstrar concretamente a desproporcionalidade no caso concreto. 8. Ausente a purgação da mora, impõe-se a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça autoriza o reconhecimento de seu deferimento tácito. 2. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, desde que dentro dos parâmetros legais e contratualmente pactuada. 3. A mora não se afasta pela simples alegação de juros abusivos quando não comprovada a desproporcionalidade em concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei no 911/69; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539, 541; STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 2.669.527/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS; STJ, AgInt no REsp 1998081/DF. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969 e 51, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser desnecessário purgar a mora para alegar a abusividade das cláusulas contratuais. Pugna, ademais, pelo reconhecimento de que os juros remuneratórios pactuados ultrapassam o dobro da taxa média de mercado, razão pela qual estaria descaracterizada a mora in casu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC, do TJRS, do TJRJ, do TJPR e do TJSP, e invoca os entendimentos firmados nos temas 27 e 28, ambos do STJ, em abono a sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARIANA MURARI, OAB/SP 464.308, e ESTHER BUZATO MARQUES, OAB/SP 396.233. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/MG 65.628. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969 e 51, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso em comento, o Contrato de Cédula de Crédito Bancário foi firmado em 03/08/2023, o que já deixa claro que é possível prever a capitalização de juros. A Cédula de Crédito Bancário avençada pelas partes prevê a taxa de juros de 3,65 (três inteiros e sessenta e cinco centésimos) ao mês e a taxa de 53,80 (cinquenta e três inteiros e oitenta centésimos) ao ano. Analisando as taxas, é possível afirmar que houve capitalização de juros, o que não é restrito pela lei. E, ainda, que o apelante estava ciente de sua ocorrência, eis que pactuada no contrato (ID 72729426 - Pág. 8). Diante do entendimento esposado, tenho que não está configurada a abusividade nas taxas de juros aplicadas a cédula de crédito bancário em comento, e, portanto, não está afastada a mora. Assim sendo, a sentença recorrida se encontra correta, eis que não houve a purga da mora, e, conforme prevê a legislação específica que rege a ação de busca e apreensão (Decreto-lei no 911/69) a análise da contestação está condicionada a purgação da mora. Por conseguinte, nada a sanar, pois, pertinente a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo objeto da presente ação ao autor/apelado bem como a resolução do contrato (ID 72729426 - Pág. 10). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto dissídio interpretativo, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida nos IDs 73530624 - Pág. 24 e 74765982 - Pág. 10, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024